Tribunal: STF
Processo: Rcl 55593
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Aracaju, proferida nos autos de n. 0020888-72.2012.5.20.0006, na qual alega violação ao art. 100 da Constituição Federal. 



    Narra a reclamante que o Juízo reclamado, em cumprimento de sentença, determinou-lhe o pagamento de valores sem que fossem observadas as prerrogativas atribuídas à Fazenda Pública.



    Sustenta a autora que se faz necessária a observância do regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por ser sociedade de economia mista prestadora dos serviços públicos em regime não concorrencial e dependente de dotações orçamentárias do Estado.



    É o Relatório.



    2. As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I. preservar a competência do tribunal;



    II. garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III. garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV. garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No caso, não foi indicada qualquer das hipóteses acima elencadas, limitando-se o reclamante a tecer alegação de violação a dispositivo constitucional (art. 100, da CF), o que demonstra a inadequação da reclamação para a discussão que se pretende.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente